Tribunal: TJBA
Processo: 8013304-46.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013304-46.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO
QUALIFICADO

(ARTIGO 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL)
. FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO:
AFIRMADA A CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDE
. PROCESSO QUE SEGUE SEU TRÂMITE NORMAL,
CONSIDERANDO AS SUAS PECULIARIDADES
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
VALE REGISTRAR QUE FOI

FEITA RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO DA CAUSA

PARA QUE REVISE OS STATUS PRISIONAIS
.

1.
Pacientes
presos, acusados de agirem
em comunhão de desígnios e
animus necandi
, no dia 09 de novembro de 2019,
na cidade de
Teixeira de Freitas/BA,
ao se
utili
zarem
de duas armas de fogo
para
efetuar
e
m diversos disparos contra a vítima Valter Vidal da Silva Júnior, vulgo “Perneta”, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necrópsia, as quais foram a causa de sua morte.

2
.
Quanto ao alegado excesso prazal,
restou constatado nos autos que
o processo segue seu trâmite normal,
considerando as suas peculiaridades
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas

Corpus nº.
8013304-46.2022.8.05.0000
, da
1ª

VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS
/BAHIA
, em que figura como Impetrante
a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, sendo Paciente
s

WATSON AFONSO NUNES
e
MARCOS VINÍCIUS ALVES SANTOS

e indicando como Autoridade Coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS
DA COMARCA DE
TEIXEIRA DE FREITAS
-BA
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM
pelas razões expostas: